Tribunal: TJDFT
Processo: 0725614-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725614-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS AGRAVADO: SASSE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. D E S P A C H O Melhor revendo o tema proposto no presente recurso e em consonância ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a agravante para que se manifeste, querendo, quanto ao interesse recursal acerca das teses recursais ventiladas, considerando que não foram submetidas ao juízo de origem quando da interposição do agravo de instrumento. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília, 26 de fevereiro de 2020 21:13:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator